Tribunal: TJES
Processo: 5016978-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016978-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: RODIMAR COMINOTTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 55016978-92.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMOVEIS DO BRASI - CONFIAUTO

RECORRIDO:
RODIMAR
COMINOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ PRESUMIDA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO UNILATERAL. PROVA FRÁGIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 12546635. Contrarrazões interposta ao id. 12546640, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12546635), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.

12546634), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor referente à tabela FIPE do veículo, de
R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data da negativa do pagamento do prêmio (16/10/2023 - id.49336425).

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob argumento de que declara ser beneficiário de seguro contratado através da requerida, todavia, no dia 18/08/2023, percebeu que o veículo havia sido furtado da garagem de sua residência, tendo sido lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência, tendo o veículo sido localizado pela Polícia Militar completamente queimado. Realizou o pedido da indenização securitária perante a requerida, contudo, lhe fora negado o pagamento por entender que “
os fatos relatados não coincidem com a dinâmica do sinistro
”.

O d. juízo sentenciante entendeu, em síntese, pela aplicação do CDC ao caso, bem como que a empresa requerida não comprovou a alegada existência de fraude securitária, realizando ilações sem lastro probatório mínimo, sendo devido o pagamento indenizatório. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

A recorrente em razões recursais alega, em preliminar recursal, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento em razão da necessidade de prova pericial e a não incidência do CDC ao caso. No mérito, aduz que as investigações administrativas realizadas demonstraram a possível fraude para recebimento de valores, conforme relatórios juntados à defesa, logo, não há o dever de indenizar. Pugna, ao final, que caso seja mantida a sentença, que o autor quite as dívidas de pátio do veículo incendiado, bem como a taxa de participação obrigatória.

DAS PRELIMINARES

A recorrente levanta preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, em especial no tocante ao fato do veículo ter sido queimado, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

REJEITO a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

Acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que as associações de proteção veicular, quando agem mediante remuneração, atuam como fornecedoras de serviços, incidindo sobre elas o Código de Defesa do Consumidor, podendo ser equiparadas as seguradoras.

Acerca deste ponto, jurisprudência elucidativa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO
– SINISTRO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença não é extra petita, uma vez que, os autores formularam, na exordial, pedido de obrigação de fazer (arcar com o custeio do conserto do veículo) e, subsidiariamente, pedido indenizatório relativo ao ressarcimento decorrente dos custos com o conserto. No caso, ante a demora da requerida em realizar o custeio do conserto, os autores adimpliram com os custos, tendo a obrigação de fazer convolado-se em perdas e danos.
2. Os contratos de proteção veicular celebrado com associações de “assistência mútua” têm sido equiparados os contratos de seguro na jurisprudência pátria, inclusive com reconhecimento de relação de consumo.
3. As partes celebraram um contrato de adesão que previa cobertura indenizatória para o evento colisão. A interpretação adotada pela ré à cláusula 4.22 não serve à recusa do pagamento do sinistro, porquanto a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma restritiva. 4. Ademais, a alegação de que o condutor do veículo não guardou à distância de segurança e excedeu o limite e velocidade não pode prevalecer, pois apurada unilateralmente pela ré, sem a participação da autora, sem estar a ré no local do acidente e sem a intervenção das autoridades de trânsito. 5. Comprovada a recusa ilícita em prestar a indenização contratada, deve a requerida responder pelos danos materiais ocasionados aos autores. 6. Os danos morais foram provados, uma vez que os autores sofreram constrangimento perante terceiros, em especial para com aqueles que mantinham relação comercial de transporte de mercadoria que foi afetada dada a impossibilidade de uso do caminhão durante o período em que a ré recusou-se a efetuar o pagamento do conserto. 7. Recurso desprovido. (
TJES
, APCível Nº 5000840-47.2021.8.08.0047, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 03/05/2023).

Desta forma, observo que o caso é de típica relação de consumo, sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, em nome da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, torna-se de rigor a sua inversão, haja vista a presença da verossimilhança das alegações dos requerentes, consistente, principalmente, nos documentos juntados as iniciais de cada processo.

DO MÉRITO

A princípio, ressalta-se que é princípio basilar, preceituado pelo art. 422 do Código Civil, a da boa-fé objetiva, priorizando entre as partes, a probidade e boa-fé. Frisa-se, nesse ponto, que a boa-fé é presumida, e, portanto, para afastá-la, necessário se faz inequívoca comprovação da má-fé, conforme entendimento jurisprudencial, leia-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS.
NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO
. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado. "
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).

2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.782/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 29/11/2018.)

Isto posto, como é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Importa frisar que entre as partes contratuais, prevalece respeitados os princípios básicos do contrato entre particulares, como da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), equilíbrio contratual, boa-fé e em especial da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Compulsando os autos, verifico que a associação recorrente negou o pagamento da indenização sob o argumento de que a dinâmica do sinistro não corresponde ao relato apresentado pelo autor. Tal negativa baseou-se em investigação unilateral interna, na qual se constatou a possível ocorrência de fraude, sob o fundamento de que os relatórios apontaram a retirada de partes do veículo antes do incêndio, bem como a ausência de cadeado arrombado pelos criminosos no momento do furto do automóvel.

As razões recursais, contudo, não merecem acolhida, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade. Os relatórios apresentados pela requerida configuram prova unilateral, destituída de elementos contundentes que comprovem a alegada fraude perpetrada pelo associado. Ademais, é notório que os furtos de veículos automotores, frequentemente, objetivam a retirada de peças para revenda no mercado ilegal, não podendo tal circunstância, por si só, servir de embasamento para a caracterização de fraude.

Na mesma linha, a não apresentação de cadeado arrombado também se revela elemento probatório frágil, insuficiente para elidir o direito à indenização securitária pleiteada pelo segurado.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, assim apresentado:

O requerido fundamenta sua negativa da cobertura do seguro defendendo que o autor estaria fraudando os fatos para receber o prêmio do seguro. Ocorre que, em que pese as alegações da ré, esta não afastou o fato constitutivo do direito do autor.

Com efeito, junto à inicial, constam boletins de ocorrência feitos pela esposa do requerente, sendo certo que o Código Penal prevê que incorre em crime aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado.

Neste sentido, caso seja, a hipótese de comunicação falsa de crime perpetrada pela esposa do autor, faculta-se ao réu noticiar o Ministério Público competente para que as providências cabíveis sejam tomadas, mas não pode se eximir de prestar o serviço contratado sob pretexto de suspeita de já fraude.

Cumpre salientar que a análise de determinados pedidos veiculados pela parte recorrente encontra óbice intransponível no princípio da vedação à inovação recursal. Consoante disciplina o art. 1.013, § 1º, do CPC, a atividade jurisdicional em sede recursal está adstrita ao reexame das matérias submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, sendo vedada a formulação de pretensões ou a apresentação de fundamentos novos que não tenham sido oportunamente suscitados.

No caso em exame, verifica-se que a parte recorrente trouxe, apenas em sede de recurso, alegações e pedidos que não foram objeto de debate na instância originária, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, deixo de conhecer tais pontos, diante da preclusão consumativa, limitando a apreciação às questões efetivamente ventiladas e discutidas na origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente/ré
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)